Tribunal: STF
Processo: Rcl 67899
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Luiz Fábio Alves da Silva, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.564.944/SP.



    O reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), para o fim de assegurar a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021.



    Relata que “reclamante e outras pessoas políticas foram condenadas, sem a devida individualização de condutas por práticas tipificadas na lei 8429/92 artigo 10 caput e 11, inciso I, às penas de suspensão dos direitos políticos e de ressarcimento ao erário” (eDOC 1, p.2-3, ID: 794841a0)



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Tendo em vista uma série de outros elementos que caracterizariam afronta à estabilidade da decisão originária o reclamante decidiu por bem promover ação rescisória, para tanto, alegando matérias como falta de individualização de condutas, prescrição, julgamento extra petita, falta de caracterização de dolo, falta de intimação de herdeiros, e, o reconhecimento da revogação do artigo 11 inciso I da lei 8429/92, com a conseqüente retroatividade de norma mais benéfica e também o reconhecimento das alterações realizadas pela lei 14230/21 em relação ao artigo 10 da lei 8429/92. 



    O tribunal de justiça do Estado de São Paulo desproveu o recurso e com isso verificou-se a ofensa a diversos dispositivos de lei federal o que ensejaram os recursos já mencionados: especial, agravo em recurso especial e o agravo interno ainda não julgado.



    (...)



    Vejamos que todas as decisões de indeferimento, inclusive a que se combate neste ato, foram no sentido da aplicação do tema 1199 desta corte, razão pela qual, importante, a demonstração, ponto a ponto da discordância, a fim de que Vossas Excelências possam julgar o feito pela sua procedência. 



    Pois bem, tendo em vista que o reclamante enxerga plausibilidade no seu direito, ou seja, que a ação rescisória possui elementos aptos à sua procedência e que este pretende disputar as próximas eleições para o cargo de vereador requereu em sede de agravo regimental uma decisão liminar de suspensão dos efeitos da condenação, para tanto alegando, revogação do artigo 11 inciso I da lei 8459/92, e que com isso poderia exercer seu direito, no entanto este pedido foi negado.



    (...)



    Como já explanado o reclamante estava em pleno exercício de seu mandato parlamentar como vereador no Município de Ferraz de Vasconcelos, quando foi surpreendido com o transito em julgado da decisão que o condenou a pena de ressarcimento ao erário e à pena política de suspensão de seus direitos por 03 (três) anos. 



    Desde então este reclamante vem tentando rescindir a mencionada decisão, porém, sem êxito, e, com isso ficando impedido de realizar novo registro de candidatura. 



    Daí a importância do manejo desta ação, querendo seu trâmite com a apreciação de medida liminar, posto que, presentes os requisitos e que a demora causaria extremo prejuízo de grave e de difícil reparação, bem como, encontram-se justificados a fumaça do bom direito.



    (...)



    A decisão que indeferiu o pleito liminar se deu com fundamento no tema 1199 deste Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, o entendimento da Eminente relatora seria a falta de “fumaça do bom direito: (...)



    Em que pese a autoridade e o notório saber jurídico da Eminente Ministra no tema posto em debate, entende este reclamante que a decisão não deve prosperar, tendo em vista as razões que passamos a ordenar; 



    1 o transito em julgado da decisão que se pretende a rescisão se deu no dia 14/12/2022, portanto, mais de ano da vigência da nova lei, e assim é o item 03 do tema decidido por este Supremo: (...)



    Ora, como bem descreve o entendimento fixado a aplicação da lei 14230/2021 seria aplicável a atos de improbidade administrativa culposos praticados sem condenação transitada em julgado, nesse sentido, tendo em vista que ‘tempus regict atum’, a ação de improbidade ora combatida teve seu trânsito em julgado em 14/12/2022 e o novo entendimento deste Supremo se deu bem posterior a esta data, nesse sentido a abarcando. 



    Daí o contexto em que se pede, seja aplicado o tema, a fim de que a retroação da norma seja deferida, garantindo ao reclamante o direito a uma nova análise, não somente quanto ao dolo, que afirma não haver tido, mas também quanto a outros argumentos que são tratados na ação rescisória. 



    2 as teses levantadas em ação rescisória pendem para a probabilidade do direito, razão pela qual, se confirmadas, o dolo, descrito não subsistiria, isso porque, existe nos autos declaração de testemunha narrando que este reclamante nunca deu entrevista a nenhum órgão de imprensa, que a contratação do tablóide na câmara municipal, alvo do processo originário não foi por ele requerido à época, que não lhe foi dado direito ao devido processo legal, com um julgamento justo e imparcial, capaz, inclusive de tê-lo ouvido em uma audiência de instrução e julgamento, que não houve individualização de condutas e que a prescrição é evidente.”. (eDOC 1, ID: 794841a0)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os “efeitos relacionados à ação de execução 0000638-42.2023.8.26.0191 que tramita pela 1ª vara cível do foro da comarca de Ferraz de Vasconcelos, até o julgamento em definitivo desta reclamação”. No mérito, requer que esta ação seja julgada procedente para o fim de assegurar a retroatividade da norma mais benéfica, que revogou o art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92. (eDOC 1, p. 25, ID: 794841a0)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, não havendo sequer a informação nos autos de que a parte tenha interposto recurso extraordinário contra a decisão reclamada, que, frise-se, foi proferida em sede de tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de Agravo em Recurso Especial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente